Tribunal: TJSP
Processo: 1003057-63.2015.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Responsabilidade civil. Indenização. Violação ao direito de imagem. Imagem do autor veiculada, sem sua autorização, nos carnês de IPTU do Município de São Vicente. Direito à imagem como direito da personalidade, de caráter autônomo. Simples uso não autorizado que configura ofensa ao direito de personalidade. Dano moral in re ipsa. Súmula 403 do STJ. Indenização fixada em R$10.000,00 (dez mil

Ementa:
Responsabilidade civil. Indenização. Violação ao direito de imagem. Imagem do autor veiculada, sem sua autorização, nos carnês de IPTU do Município de São Vicente. Direito à imagem como direito da personalidade, de caráter autônomo. Simples uso não autorizado que configura ofensa ao direito de personalidade. Dano moral in re ipsa. Súmula 403 do STJ. Indenização fixada em R$10.000,00 (dez mil reais). Dano material presumido, em valor correspondente à licença para uso da imagem para fins publicitários, de acordo com o valor de mercado a ser apurado em liquidação de sentença. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000159822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003057-63.2015.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante OSCAR
MAGRINI JUNIOR, é apelado MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE - SP.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003057-63.2015.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 5508 2/7
Apelação no: 1003057-63.2015.8.26.0590
Apelante: Oscar Magrini Junior
Apelado: Município de São Vicente - SP
Juiz: Fábio Francisco Taborda
Comarca: São Vicente
Voto no 5508
Responsabilidade civil. Indenização. Violação ao direito de
imagem. Imagem do autor veiculada, sem sua autorização, nos
carnês de IPTU do Município de São Vicente. Direito à imagem
como direito da personalidade, de caráter autônomo. Simples uso
não autorizado que configura ofensa ao direito de personalidade.
Dano moral in re ipsa. Súmula 403 do STJ. Indenização fixada em
R$10.000,00 (dez mil reais). Dano material presumido, em valor
correspondente à licença para uso da imagem para fins
publicitários, de acordo com o valor de mercado a ser apurado em
liquidação de sentença. Sentença reformada. Recurso provido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 113/117,
acrescenta-se que a ação de indenização ajuizada por Oscar Magrini Junior
contra o Município de São Vicente foi julgada improcedente, com a
condenação do autor ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$ 2.500,00.
Inconformado, recorre o autor, sustentando, em
suma, que a utilização indevida de sua imagem nos carnês de IPTU do
município ocasionou-lhe danos morais e materiais. Afirma que deixou de
auferir a remuneração a que fazia jus pelo uso de sua imagem. Invoca o teor
da Súmula 403 do C. Superior Tribunal de Justiça. Pede o provimento do
recurso.
Recurso
tempestivo,
preparado
(fl.136)
e
contrariado (fls. 142/147).
É o relatório.
Voto.
O recurso comporta provimento.
É incontroverso nos autos que o Município de São
Vicente utilizou, sem autorização, imagem do apelante, caracterizado como o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003057-63.2015.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 5508 3/7
personagem histórico Martim Afonso de Souza, para ilustrar o carnê de IPTU
referente ao exercício de 2014 (fls. 18).
Veja-se que o contrato de prestação de serviços
firmado pelo apelante com a Associação dos Artistas previa apenas e tão
somente a cessão dos direitos sobre as “imagens captadas durante os ensaios
e apresentações para uso exclusivo de divulgação do evento, inclusive em sua
transmissão em canais de televisão” (fls. 35).
De outra banda, é evidente que a utilização da
imagem nos carnês de IPTU não pode ser considerada como mera divulgação
do evento, uma vez que a peça foi encenada em janeiro de 2014 e os carnês
emitidos apenas em 2015, afastando-se, portanto, a atualidade da divulgação
do evento.
Nesse cenário, forçoso reconhecer que a imagem do
apelante foi utilizada para fins de publicidade institucional promovida pela
Prefeitura do Município, pessoa jurídica diversa da associação que contratou
os serviços dele e que detinha os direitos de imagem relativos à peça.
De outra parte, o mero fato de o apelante ser ator
conhecido e, portanto, “pessoa pública”, não lhe retira o direito de proteção à
imagem; pelo contrário, o fato de viver de sua imagem na mídia apenas
reforça a importância do controle da circulação dela, somente podendo ser
afastada a necessidade de sua autorização quando outros interesses de
hierarquia constitucional assim o exigirem. No caso dos autos, porém, não há
interesse público a justificar a utilização da imagem do apelante.
Flagrante,
portanto,
a
violação
ao
direito
personalíssimo do apelante, que lhe assegura o direito de não ter sua imagem
exibida a terceiros sem seu consentimento.
Realmente, conforme ensina a doutrina, o direito à
imagem é “aquele que, por um lado, confere às pessoas a faculdade exclusiva
de reprodução, difusão ou publicação de sua própria imagem, com caráter
comercial ou não, e, por outro, se caracteriza como o direito que tem a pessoa
de impedir que um terceiro possa praticar esses mesmos actos sem a sua
autorização” (TRABUCO, Cláudia. Dos contratos relativos à imagem. O
Direito, ano 133, no 2, p. 389-459. Coimbra: Almedina, 2001). Destacam-se,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003057-63.2015.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 5508 4/7
nessa definição, tanto a vertente positiva do direito à imagem, como sua
vertente negativa, no sentido de que é o direito exclusivo e excludente de
uma pessoa a pronunciar-se sobre a difusão e exposição pública de sua
imagem.
Trata-se, ademais, de direito da personalidade, na
medida em que a imagem está intrinsicamente ligada ao indivíduo como ser,
sendo a projeção externa de seus caracteres físicos pessoais, e que é
merecedor de tutela constitucional e infraconstitucional em nosso
ordenamento jurídico.
Além disso, o direito à imagem se configura como
direito autônomo e que independe, portanto, do direito à honra. Logo, o uso
não consentido da representação externa da pessoa configura, por si só,
violação ao direito de imagem, cuja autonomia vem reconhecida no artigo 5o,
inciso X, da Constituição Federal.
Em suma, é inequívoco que o apelante sofreu danos
morais, uma vez que, em se tratando de uso não autorizado de imagem,
como no caso em epígrafe, irrelevante qualquer consideração quanto a se
estar diante de uso vexatório ou não, pois a ofensa se materializa pela simples
utilização da imagem, sendo certo que os danos decorrentes da divulgação
não autorizada são presumidos, conforme dispõe a Súmula 403 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça (independe de prova do prejuízo a indenização
pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou
comerciais).
Pois bem.
Quanto à valoração ou quantificação do dano moral,
não há dúvidas de que se cuida de questão tormentosa na prática forense, à
falta de critérios balizadores da reparação por dano moral. A doutrina e a
jurisprudência não desconhecem essa dificuldade e vêm tentando, ainda de
forma esparsa, estabelecer parâmetros mais certos para o arbitramento da
indenização por danos morais, inclusive como forma de preservar a igualdade
e a coerência dos julgados, elementos indispensáveis à almejada segurança
jurídica.
Nesse contexto, no âmbito do C. Superior Tribunal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003057-63.2015.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 5508 5/7
de Justiça, prevalece, na Terceira Turma daquela Corte, o método bifásico de
fixação da indenização por dano moral, conforme se colhe do seguinte
julgado:
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE
CRÉDITO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO
PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE
JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.
1. Discussão restrita à quantificação da indenização por
dano moral sofrido pelo devedor por ausência de notificação prévia antes de
sua inclusão em cadastro restritivo de crédito (SPC).
2. Indenização arbitrada pelo tribunal de origem em R$
300,00 (trezentos reais).
3.
Dissídio
jurisprudencial
caracterizado
com
os
precedentes das duas turmas integrantes da Segunda Secção do STJ.
4. Elevação do valor da indenização por dano moral na linha
dos precedentes desta Corte, considerando as duas etapas que devem ser
percorridas para esse arbitramento.
5. Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor
básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado,
com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram
casos semelhantes.
6. Na segunda etapa, devem ser consideradas as
circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização,
atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.
7. Aplicação analógica do enunciado normativo do
parágrafo único do art. 953 do CC/2002.
8. Arbitramento do valor definitivo da indenização, no caso
concreto, no montante aproximado de vinte salários mínimos no dia da
sessão de julgamento, com atualização monetária a partir dessa data
(Súmula 362/STJ).
9. Doutrina e jurisprudência acerca do tema.
10. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003057-63.2015.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 5508 6/7
(REsp 1152541/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
13/09/2011,
DJe
21/09/2011)
Destarte, constatada a existência do dano moral pela
violação a situações jurídicas existenciais, passa-se à quantificação do dano,
individualizando-o de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Nesse
segundo momento, então, devem ser sopesadas as circunstâncias particulares
do caso, quais sejam, a gravidade do fato em si, a responsabilidade dos
agentes e a condição econômica dos ofensores e da própria vítima.
Em suma, “na fixação da indenização por danos
morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e,
ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios
sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se
de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às
peculiaridades de cada caso” (RSTJ 112/216).
Pois bem.
Consideradas tais circunstâncias, tenho que o valor
de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) mostra-se razoável e proporcional ao
injusto sofrido, sem, em contrapartida, ensejar o enriquecimento sem causa
do apelante.
Anote-se que, por se tratar de condenação contra a
Fazenda Pública, a correção monetária e os juros de mora deverão se
submeter ao que restou decidido no âmbito do Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE no 870.947 (Tema 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça,
por ocasião do julgamento do Resp no 1.495.146/MG (Tema 905). Os valores
devidos, portanto, deverão ser corrigidos com base no IPCA-E a partir deste
V. Acórdão, e acrescidos de juros de mora segundo os índices de remuneração
das cadernetas de poupança a contar da citação.
Por sua vez, os danos materiais são presumidos pelo
uso indevido da imagem para fins publicitários, nos termos da
supramencionada Súmula 403 do C. Superior Tribunal de Justiça, de modo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003057-63.2015.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 5508 7/7
que a indenização deve corresponder ao valor que a apelada pagaria ao
apelante para a licença da imagem para fins publicitários, conforme valor de
mercado, a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido monetariamente
e acrescido de juros de mora a contar da primeira veiculação indevida da
imagem, na forma do Tema 905.
Isto posto, pelo meu voto, dá-se provimento ao
recurso para, julgando procedente a ação, condenar a ré ao pagamento de: a)
indenização por danos materiais, em valor correspondente àquele que a
apelada pagaria ao réu para utilização da imagem, conforme valor de
mercado, a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido monetariamente
e acrescido de juros de mora a contar da primeira veiculação da imagem, na
forma do Tema 905 do C. Superior Tribunal de Justiça; b) indenização por
danos morais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), corrigido monetariamente
desde V. Acórdão e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a
citação, obedecido o indigitado Tema 905; c) despesas processuais e
honorários advocatícios, que ora fixo em 15% do valor da condenação, nos
termos do artigo 85, §3o, I, do Código de Processo Civil.
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
Relatora